Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001669-59.2021.8.11.0000
Impetrantes: Eustaquio Inácio de Noronha Neto, Daniel Broeto Maia Nunes e Ivan Costa dos Reis
Paciente: Paulo Henrique Burin
Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Paulo Henrique Burin, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT (ação penal n. 0003811-09.2019.8.11.0005 - PJe)
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente encontra-se denunciado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e o magistrado condutor do feito havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de fevereiro de 2021, a realizar-se às 13h.
Segundo os signatários da prefacial, seria imperiosa a suspensão da audiência aprazada, tendo em vista que ainda não se realizaram as perícias e diligências deferidas pelo magistrado singular, bem como as testemunhas e o informante ainda não foram intimados, o que impossibilitaria o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, ressaltam que apresentaram pedido de suspensão da referida audiência em 2.2.2021, e que tal pleito foi indeferido em 4.2.2021 “sem fundamentação legal admissível, bem como não há elementos mínimos para que este ato solene ocorra sem prejuízo ao réu e afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa” (Id. 74966981, p. 4).
Por fim, argumentam que “para exercer a defesa do ora paciente com plenitude, a Defesa técnica necessita tomar conhecimento do resultado das diligências e perícias pendentes ANTES da realização da audiência de instrução para que, se for o caso, possa elaborar as perguntas e quesitos que entender pertinentes ao esclarecimento dos fatos, o que de plano impossibilita/inviabiliza a realização da audiência de instrução e julgamento, porquanto ofende seriamente os ditames do art. 5, LV da CF/88” (Id. 74966981, p. 6).
Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 9.2.2021, às 13h, e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem, devendo a audiência permanecer suspensa até que todas as perícias deferidas sejam realizadas (Id. 74966981, pp. 1-17).
Acostaram documentos (Id. 74966982 a 75083976).
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como visto, busca-se nesta fase inaugural do writ, a suspensão da audiência de instrução designada para o dia 9.2.2021, ao argumento de que na ação penal acima mencionada ainda há pendência de realização de perícias e de diligências deferidas pelo magistrado de primeiro grau, e que as testemunhas e o informante ainda não foram intimados, o que na intelecção dos impetrantes viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Conforme se extrai deste caderno processual, o magistrado singular, acolhendo o pedido da defesa, autorizou a quebra de sigilo de dados telefônicos das vítimas e do paciente, além da submissão de aparelhos apreendidos para análise pericial pela POLITEC/MT, porquanto, na sua ótica, tais providências seriam necessárias ao esclarecimento dos fatos objeto da denúncia (Id. 75083976, pp. 496-497).
A nova sistemática do Código de Processo Penal, introduzida pela Lei 11.719/2008, passou a estabelecer o interrogatório do réu como último ato do processo, além de adotar como regra a audiência como ato único, mediante o princípio da concentração (art. 400 e art. 411 do CPP).
Ocorre que na maioria das vezes é impossível proceder ao que preconizam os artigos acima mencionados, seja porque é necessária a produção de provas que não podem ser realizadas em audiência, como as periciais e, no caso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, com a posterior materialização e juntada aos autos ou, simplesmente, pela necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunha e interrogatório do acusado.
Assim, toda a prova pericial, e os documentos decorrentes de eventuais quebras de sigilo de dados telefônicos, bancários, dentre outros, devem ser produzidos e encartados aos autos antes da realização da audiência de instrução, como forma de possibilitar que as partes possam discuti-las, impugná-las, inclusive, requerendo perícias complementares e esclarecimentos técnicos e, principalmente, sejam conhecidas previamente pelo acusado, evitando qualquer forma de surpresa, bem como lhe possibilitando a contraposição (por meio da autodefesa exercida no interrogatório) a ser exercida oralmente, sem prejuízo da defesa técnica.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA NA PENDÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DETERMINADAS À POLÍCIA JUDICIÁRIA. DIREITO DO ADVOGADO DE ACESSAR AS PROVAS COLHIDAS E DE COMPLEMENTAR A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIAS REALIZADAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. 1 Impetração contra o Juiz Presidente do Tribunal do Júri reclamando da designação do sumario de culpa na pendência de diligências já ordenadas à Polícia Judiciária, mas ainda não cumpridas. Pretende-se suspender a audiência designada até a conclusão das investigações, o amplo e irrestrito acesso às provas colhidas e o direito de aditar a resposta à acusação, bem como a anulação das audiências determinadas por carta precatória. 2 É inoportuno, inadequado e violador do devido processo legal, da amplitude de defesa e do contraditório, a realização de audiência de instrução antes de ultimadas as diligências a cargo da Polícia Judiciária, como já foi reconhecido por liminar deferida no Plantão Judiciário do Segundo Grau. (...) 5 Ordem parcialmente concedida” (TJDF, Habeas Corpus. n. 20110020077275HBC, Relator: George Lopes Leite, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23.5.2011) – destaquei.
Portanto, estando caracterizados na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora, e para que não se consolide qualquer forma de constrangimento ilegal ao paciente, defiro a liminar vindicada, tão somente para suspender a realização da audiência de instrução e julgamento designada na data de 9.2.2021 na ação penal n. 0003811-09.2019.8.11.0005, até que as provas requeridas pelas partes e deferidas pelo juízo singular sejam produzidas e materializadas nos autos.
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo de origem, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator